Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÕES PENAIS DE LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. In casu, não há que se falar em absolvição do acusado por insuficiência de provas diante dos depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais, corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (pelo que se admite a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, e do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal e vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo as penas de 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de detenção e 01 (um) mês e 02 (dois) dias de prisão simples para 4 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, mantidos o regime inicial semiaberto para ambas as penas e a condenação a título de reparação de danos morais causados às vítimas no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).